Tribunal: TJMT
Processo: 1004400-36.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004400-36.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO COLONHEZI - CPF: 068.256.978-03 (EMBARGADO), BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), JOSE REIS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.886.863-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Frigorífico Monte Verde Ltda. e Jeremias Prado dos Santos contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença, a qual reconheceu a existência de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, determinando a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do CC, além de majorar honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11, observado o art. 98, § 3º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ao reconhecer a atuação do Sr. Jeremias como gestor de fato e beneficiário, apesar da retirada formal do quadro societário; (ii) estabelecer se há contradição na abordagem do acórdão acerca da cessão/aquisição de cotas por Sara Prado dos Santos e da sua participação societária/gerencial, para fins de responsabilização; (iii) determinar se houve omissão quanto à tese de que a pandemia da COVID-19 teria causado a crise econômica e o inadimplemento; e (iv) verificar se a decisão deixou de enfrentar adequadamente a impugnação ao laudo pericial, a ponto de configurar vício sanável por embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam à reanálise do mérito ou à mera inconformidade, sendo incabíveis quando buscam reexame da controvérsia (STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG). A atribuição de efeitos infringentes em embargos é excepcional e apenas ocorre quando, ao sanar vício do art. 1.022 do CPC, a alteração do resultado é consequência necessária (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.231.686/SP), hipótese não verificada.

4. A alegada contradição relativa ao Sr. Jeremias não é interna ao julgado, porque o acórdão enfrenta expressamente a matéria e funda a conclusão na prova pericial contábil, que indica, entre outros pontos, continuidade da gestão de fato por Jeremias mesmo após a retirada formal, além de práticas reveladoras de confusão patrimonial e desvio de finalidade (empréstimos sem retorno ao caixa, movimentações sem identificação de destinatários e irregularidades na transição societária). A insurgência dos embargantes, ao afirmar inexistência de fraude ou atos abusivos ligados ao inadimplemento, impugna a valoração probatória e a conclusão sobre ingerência/benefício, o que configura mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, incompatível com a via integrativa dos embargos.

5. A alegação de contradição envolvendo Sara Prado dos Santos não procede porque o acórdão não condiciona a responsabilização à afirmação de “sócia formal e regular”, mas constrói a conclusão a partir do art. 50 do CC e de achados periciais: transferências vultosas em favor de Sara, retiradas de valores antes de integrar formalmente o quadro societário, e ausência de comprovação de contraprestação pela alegada aquisição/cessão de cotas, tratadas como indícios de simulação e descumprimento da autonomia patrimonial, aptos a demonstrar confusão patrimonial e desvio de finalidade.

6. Não há omissão quanto à tese da crise pandêmica, pois o voto condutor enfrenta diretamente o argumento e afirma, com base no laudo pericial, que a empresa manteve faturamento elevado e registrou aumento significativo em 2021/2022 (de pouco mais de R$ 21.000.000,00 para mais de R$ 60.000.000,00), incompatível com a alegação de crise decorrente da pandemia, concluindo que a insolvência decorre de má gestão e uso nocivo da pessoa jurídica (saques indevidos, empréstimos sem retorno, registros contábeis distorcidos e ausência de controles internos).

7. A escolha judicial de atribuir maior peso à prova técnica em tema de natureza contábil-econômica decorre da persuasão racional, e a discordância da parte quanto ao peso de depoimentos não configura omissão quando a questão é deliberada de forma explícita no acórdão, ainda que em sentido contrário ao interesse dos embargantes.

8. A impugnação ao laudo pericial também não revela vício do art. 1.022 do CPC, porque o acórdão registra que o laudo foi produzido por perito nomeado pelo juízo, com base em documentação contábil fornecida pela própria empresa, e que a parte não demonstrou erro metodológico ou má-fé, reputando a prova detalhada, documentalmente lastreada e confiável; assim, a irresignação traduz tentativa de revisão do convencimento judicial. Ademais, a existência de julgamento anterior sobre a matéria em Agravo de Instrumento n.º 1024730-07.2025.8.11.0000 reforça que a discussão é reiterativa, e não se converte em vício integrativo quando o acórdão embargado volta a enfrentar o tema e mantém a conclusão pela higidez do laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração exigem vício do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração probatória.

2. Não há contradição interna quando o acórdão fundamenta, com base em prova pericial, a permanência de gestão de fato e a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, ainda que exista retirada societária formal.

3. Inexiste omissão quando a tese da crise pandêmica é expressamente enfrentada e afastada por dados periciais de faturamento e por elementos indicativos de má gestão e abuso da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2º; 370; 85, § 11; 98, § 3º. CC/2002, art. 50, §§ 1º e 2º. Lei n. 11.101/2005, arts. 51 a 83 e 161 a 167 (mencionados no acórdão embargado).

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.231.686/SP; TJ-MT, AI 1006880-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2023, pub. 30/11/2023; TJ-SP, AI 2043151-79.2023.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 04/05/2023, pub. 04/05/2023; TJ-DF, 0727700-40.2020.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 11/11/2020, pub. 25/11/2020; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, pub. 04/11/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 30/04/2025, DJEN 07/05/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com caráter infringente, opostos por
FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA
e
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
, em face do r. acórdão de ID. 338030851, proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do recurso de Apelação nº 1004400-36.2023.8.11.0007, em demanda ajuizada por
MARCO ANTÔNIO COLONHEZI.

Os Embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado. Alegam que o julgado teria atribuído ao Sr. Jeremias Prado dos Santos a prática de atos como se ainda exercesse poderes de sócio/gestor após sua retirada do quadro societário, imputando-lhe má-fé, ingerência e fraude, quando, segundo afirmam, ele se retirou da sociedade em 12/08/2021, passando apenas a prestar serviços de compra de gado, além de ser credor da pessoa jurídica, pois teria realizado aportes/empréstimos e não recebido integralmente valores referentes às quotas.

Aduzem, ainda, contradição quanto à posição da Sra. Sara Prado dos Santos, porquanto o acórdão teria considerado responsabilidade de pessoa que, segundo alegam, nunca integrou o quadro societário e não adquiriu quotas, tendo atuado apenas como administradora não-sócia, conforme apontariam documentos societários e elementos técnicos mencionados nos autos.

Por fim, afirmam haver omissão na análise da prova testemunhal e de elementos probatórios que, conforme defendem, indicariam que a crise e a paralisação das atividades empresariais decorreram do choque econômico da pandemia da COVID-19, e não de má administração ou gestão fraudulenta, como teria concluído o acórdão.

Diante disso, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as contradições e omissões apontadas e, alternativamente, requerem que eventual rejeição seja devidamente fundamentada, inclusive para fins de prequestionamento.

O recurso é tempestivo (Id. 342478888).

Contrarrazões dos embargados juntadas no Id. 342774391.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Destaca-se, ainda, ser patente na jurisprudência que, ainda que os embargos de declaração não se prestem à rediscussão do mérito,
“eventual produção de efeitos infringentes
é excepcionalmente admitida
na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP)

Pois bem.

Do acórdão recorrida, constou o seguinte voto, no essencial:

“[...] A controvérsia recursal restringe-se à análise (i) da ocorrência, ou não, de julgamento
extra petita
e (ii) da existência de lastro probatório suficiente, extraído da prova pericial coligida aos autos, para reconhecer o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Inicialmente, conquanto a alegação de julgamento
extra petita
constitua matéria, em regra, apreciada em sede de preliminar de mérito, no caso em apreço, além de não ter sido suscitada pelos apelantes sob essa rubrica, mostra-se essencialmente vinculada ao próprio mérito recursal, razão pela qual passo ao seu exame neste momento.

Em síntese, sustentam os apelantes que a sentença teria violado os limites do pedido ao aplicar, de ofício, a desconsideração da personalidade jurídica. Alegam, ainda, não ter sido formulado pedido de recuperação extrajudicial, sendo apenas requerida a aplicação analógica do referido instituto, razão pela qual teria incorrido em erro o juízo
a quo
ao apreciar a questão sob a ótica da Lei n. 11.101/2005.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, assim como a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o provimento jurisdicional se submete não apenas ao pedido formulado na petição inicial, mas também à causa de pedir, delineada pelas circunstâncias fáticas narradas na exordial. Desse modo, não há falar em julgamento
extra petita
quando o pronunciamento judicial de mérito constitui mero desdobramento lógico do pedido e da causa de pedir deduzidos, mantendo-se o julgado adstrito aos limites da prestação jurisdicional.

[...]

No caso em exame, embora a pretensão inicial tenha sido a constituição, de pleno direito, de título executivo judicial, a fundamentação deduzida na exordial está alicerçada na existência de confusão patrimonial e na simulação de alteração no quadro societário, com o propósito de evidenciar a má-fé da empresa e o intuito de se esquivar da obrigação pecuniária ora sub judice. Somado a fundamentação apresentada pelo autor, tem-se a prova pericial contábil, que, conforme será mais aprofundado adiante, trouxe elementos robustos da confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica, corroborando os argumentos da exordial.

Tal contexto fático-jurídico culmina no pleito de desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente direcionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica devedora, à luz do art. 50 do CC/02, estando o julgamento dentro dos contornos da lide.

Por sua vez, no tocante à alegada ausência de pedido de recuperação extrajudicial, embora o juízo
a quo
tenha procedido à análise da medida,
entendo ser absolutamente impertinente a sua formulação e, por conseguinte, a insurgência ora deduzida
. Com efeito, não há qualquer subsídio legal que autorize o devedor, de forma incidental e no bojo de demanda de cobrança ajuizada contra si, pleitear a suspensão da dívida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de forma “análoga” ao procedimento disciplinado pela Lei n. 11.101/2005 (LREF).

A recuperação judicial e a recuperação extrajudicial devem observar os requisitos previstos nos artigos 51 a 83 e 161 a 167 da LREF. Trata-se de procedimento que demanda requerimento específico, rito próprio e apresentação de detalhada documentação contábil, fiscal e societária da empresa. Assim, a pretensão deduzida em sede de defesa, voltada à suspensão do débito por 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento em analogia ao regramento recuperacional, não se amolda ao que preconiza a lei de regência e, por isso, não merecia, sequer, ser conhecida pelo d. Juízo de origem.

Não obstante, cumpre ressaltar que ao juiz é conferido poder instrutório, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, de sorte que, considerada a tutela jurisdicional pleiteada e os fatos controvertidos que delimitam a causa de pedir, compete-lhe determinar a produção das provas que reputar pertinentes ao deslinde da demanda, sem que isso importe violação à sua imparcialidade.

Ainda que o pedido de “concessão” de prazo de blindagem análogo ao previsto na Lei n. 11.101/2005 tenha figurado entre os fundamentos para a determinação da perícia contábil, destaco, por oportuno, que o referido elemento de prova se mostrou crucial ao julgamento do mérito da causa. Portanto, entendo que a sentença examinou adequadamente as pretensões deduzidas na exordial, mediante interpretação lógico-sistemática, respeitando os limites da lide.

Ultrapassada essa questão, verifico que os apelantes se insurgem contra a desconsideração da personalidade jurídica, sustentando a ausência de requisitos legais para a adoção da medida excepcional, bem como afirmando que a situação econômica da empresa decorreu da pandemia da COVID-19, sendo indevida a imputação de má-fé ou de má gestão.

Contudo,
sem razão
.

Em breve digressão, extrai-se dos autos que, em 1º/3/2022, MARCO ANTÔNIO COLONHEZI efetuou a venda de 40 semoventes, no valor de R$ 149.229,90, ao FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA. (primeira ré), transação intermedias e subscrita por JEREMIAS PRADO DOS SANTOS (segundo réu), o qual, conforme se verifica dos autos, já havia se retirado do quadro societário da empresa em
agosto de 2021
, quando – supostamente – alienou suas cotas sociais à irmã, SARA PRADO DOS SANTOS.

Todavia, sem margem para dúvidas, a perícia técnica realizada nos documentos da pessoa jurídica apelante (Id. 185262730 – PJe de origem), compreendendo livros contábeis, movimentações bancárias e informações fiscais, dentre outros elementos, revelou, de forma clara, que a empresa adotou práticas contábeis incompatíveis com a realidade de um negócio lícito e transparente, apresentando:

·
empréstimos a sócios e terceiros
no montante de
R$ 3.616.590,18
,
sem qualquer retorno ao caixa da empresa
;

·
movimentações financeiras sem identificação dos destinatários
, notadamente entre
março e agosto de 2021
;

·
retiradas vultosas de valores por
SARA PRADO DOS SANTOS
,
antes mesmo de integrar formalmente o quadro societário
;

·
ausência de comprovação de pagamento pelas cotas sociais adquiridas
de JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, evidenciando simulação no contrato de cessão;

·
continuidade da gestão de fato por JEREMIAS PRADO
, mesmo após formalmente se retirar da sociedade.

Tais elementos, a meu ver, revelam-se incompatíveis com os princípios da boa-fé e da transparência, que devem orientar a atividade empresarial e societária. Ademais, por mais que os apelantes busquem apresentar elementos para infirmar as conclusões da prova pericial, limitam-se a deduzir alegações genéricas, desprovidas de qualquer demonstração robusta de lisura das movimentações financeiras analisadas.

No que tange às alegações de que a crise financeira do FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA. teria decorrido da pandemia da COVID-19, tal tese igualmente não se sustenta.

A análise pericial demonstrou que, mesmo durante o período pandêmico, a empresa continuou a operar com faturamento elevado. O laudo técnico evidenciou, inclusive, aumento significativo do faturamento em 2021 e 2022, passando de pouco mais de R$ 21.000.000,00 para mais de R$ 60.000.000,00, dados que não se coadunam com a alegada crise financeira “decorrente do estado pandêmico de 2020”.

Ao revés, conforme consignado pelo juízo
a quo
, a crise decorreu exclusivamente da conduta dos próprios sócios, que se valeram da empresa para beneficiar interesses pessoais, mediante saques indevidos, empréstimos sem retorno, registros contábeis distorcidos e ausência de controles internos. Portanto, a tentativa de atribuir à pandemia os efeitos da própria má gestão empresarial não se sustenta.

No que concerne à desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro qualquer desacerto na atuação da magistrada sentenciante.

O art. 50 do Código Civil dispõe que:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

No caso em apreço, a prova pericial evidenciou
desvio de finalidade
, na medida em que a empresa foi utilizada como instrumento de ocultação de patrimônio, concessão de empréstimos injustificados e canalização de recursos em benefício pessoal de seus sócios, inclusive em situações desprovidas de formalização societária.

Ademais, a mesma prova técnica revelou patente
confusão patrimonial
, demonstrada por transferências bancárias não justificadas, ausência de individualização patrimonial, retiradas efetuadas por pessoa estranha ao quadro societário – no caso, por SARA PRADO DOS SANTOS quando ainda não integrava o quadro societário – e a inexistência de contraprestação financeira na cessão de cotas.

Somado a isto, tem-se dados concretos de que o requerido JEREMIAS continuou como gestor de fato da sociedade mesmo após sua retirada formal, agosto de 2021,

o que invalida a tese de ilegitimidade passiva de SARA PRADO DOS SANTOS, ante as evidências de simulação na alienação de cotas sociais, reforçando a responsabilidade pessoal por atos de gestão dolosa e lesiva aos credores. Ademais, os requeridos afirmam, de forma categórica, a ampla insolvência da pessoa jurídica, com paralisação de suas atividades, circunstância que,
incontestavelmente
, implica ausência de recursos para o adimplemento da obrigação ora
sub judice
.

Nesse contexto, entendo que o conjunto fático-probatório se mostra suficientemente hialino para demonstrar que a insolvência da empresa está diretamente relacionada às condutas lesivas praticadas pelos sócios, ao desvirtuamento da personalidade jurídica e à má-fé dos requeridos na condução empresarial, revelando-se acertada, na espécie, a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, à luz do art. 50 do Código Civil.

Nesse sentido, cito a jurisprudência sobre o tema:

[...] (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006880-42.2022 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

[...] (
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2043151-79.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 04/05/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)

[...] (TJ-DF 07277004020208070000 DF 0727700-40.2020.8 .07.0000, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Por fim, quanto a impugnação ao laudo pericial, conquanto seja matéria já analisada outrora, observo que a insurgência se mostra desprovida de alegações idôneas aptas a macular a prova técnica produzida. O laudo foi elaborado por perito de confiança do juízo, regularmente nomeado, com base em documentação contábil fornecida pela própria empresa apelante, sem que esta tenha apresentado qualquer elemento técnico capaz de infirmar as conclusões lançadas pelo
expert
.

A argumentação lacônica apresentada no recurso não se revela suficiente para afastar a análise minuciosa empreendida, tampouco evidencia eventual erro metodológico ou má-fé por parte do perito. Ao revés, o laudo pericial se apresenta detalhado, lastreado em documentos oficiais, com exposição clara dos critérios utilizados, constituindo prova técnica dotada de plena confiabilidade e legitimidade.

Desse modo, considerados os fatos comprovados e a sólida base probatória carreada aos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto em plena consonância com o ordenamento jurídico, inexistindo argumentos ou elementos probatórios aptos a afastar os fundamentos lançados na decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FRIGORÍFICO MONTE VERDE e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observadas as disposições do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto. [...]”
(Id. 337837354).

Do cotejo dos autos e do acórdão exarado por esta c. Turma Julgadora, entendo que não há vícios a ensejar o acolhidos dos aclaratórios.

Os embargantes sustentam contradição porque o acórdão teria imputado ao Sr. Jeremias ingerência e benefício indevido, embora ele tivesse se retirado formalmente do quadro societário em 12/08/2021, defendendo inexistir prova de fraude ou atos abusivos vinculados ao inadimplemento.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, afirmando, com base no acervo probatório e na prova técnica produzida na origem, que, mesmo após o afastamento formal, o Sr. Jeremias permaneceu atuando como gestor de fato, apresentando-se perante terceiros e agindo em nome da empresa em negociações comerciais, além de outros elementos indicativos de ingerência e confusão patrimonial.

Aliás, assim consignou o voto relator:

“Todavia, sem margem para dúvidas, a perícia técnica realizada nos documentos da pessoa jurídica apelante (Id. 185262730 – PJe de origem), compreendendo livros contábeis, movimentações bancárias e informações fiscais, dentre outros elementos, revelou, de forma clara, que a empresa adotou práticas contábeis incompatíveis com a realidade de um negócio lícito e transparente, apresentando:

·
empréstimos a sócios e terceiros
no montante de
R$ 3.616.590,18
,
sem qualquer retorno ao caixa da empresa
;

·
movimentações financeiras sem identificação dos destinatários
, notadamente entre
março e agosto de 2021
;

·
retiradas vultosas de valores por
SARA PRADO DOS SANTOS
,
antes mesmo de integrar formalmente o quadro societário
;

·
ausência de comprovação de pagamento pelas cotas sociais adquiridas
de JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, evidenciando simulação no contrato de cessão;

·
continuidade da gestão de fato por JEREMIAS PRADO
, mesmo após formalmente se retirar da sociedade.

Tais elementos, a meu ver, revelam-se incompatíveis com os princípios da boa-fé e da transparência, que devem orientar a atividade empresarial e societária. Ademais, por mais que os apelantes busquem apresentar elementos para infirmar as conclusões da prova pericial, limitam-se a deduzir alegações genéricas, desprovidas de qualquer demonstração robusta de lisura das movimentações financeiras analisadas.”

Verifica-se que a conclusão adotada no acórdão tem como fundamento central a perícia técnica, a qual, embora impugnada pelos embargantes/recorrentes, manteve-se íntegra diante das alegações genéricas por eles deduzidas, tanto na fase instrutória quanto em sede recursal. Desse modo, a suposta contradição apontada não se revela interna ao julgado. Cuida-se, em verdade, de mera inconformidade dos embargantes com a valoração das provas e com a conclusão relativa à permanência da atuação fática do Sr. Jeremias, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Registre-se,
ad argumentandum tantum
, que os requeridos/recorrentes dispuseram de amplo contraditório e de plena oportunidade de defesa ao longo da tramitação dos autos, não se verificando, seja na apreciação realizada pelo juízo
a quo,
seja no reexame promovido por este Eg. Sodalício, elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões da prova pericial.

Acresce que os embargantes sustentam inexistir coerência no acórdão ao consignar suposta aquisição ou cessão de cotas sociais pela Sra. Sara e, simultaneamente, reconhecer que ela não exerceu funções de administração ou gestão, afirmando, ainda, que jamais teria integrado o quadro societário.

Também nesse ponto, porém, não se evidencia contradição interna. O acórdão registrou, com apoio na prova técnica, a existência de vultosas transferências bancárias em favor da Sra. Sara, bem como de informações indicando que ela teria adquirido as cotas sociais do Sr. Jeremias. Todavia, constatou-se a ausência de prova, ainda que mínima, de contraprestação por parte dela correlacionada à alegada alienação das cotas, circunstância valorada como indício relevante para a conclusão acerca da confusão patrimonial e da irregularidade na transição societária.

De igual modo, o acórdão consignou que a prova pericial evidenciou confusão patrimonial, caracterizada, entre outros aspectos, por retiradas efetuadas por pessoa estranha ao quadro societário – no caso, por SARA PRADO DOS SANTOS,
quando ainda não integrava a sociedade
–, bem como por evidências de simulação na alienação de cotas e pela permanência de JEREMIAS na condição de gestor de fato, circunstâncias que, segundo o
decisum,
infirmam a tese de ilegitimidade passiva da Sra. Sara.

Ou seja, o acórdão não condicionou a responsabilização a uma afirmação simplista de que a Sra. Sara
“era sócia regular e formal”
; ao revés, adotou a moldura do art. 50 do Código Civil, destacando desvio de finalidade e confusão patrimonial, inclusive nos termos dos §§ 1º e 2º, com ênfase em transferências sem contraprestação e descumprimento da autonomia patrimonial.

Mais adiante, os embargantes alegam vício de
omissão
no julgado, ao sustentarem que teriam sido desconsiderados depoimentos que apontariam a crise pandêmica como causa do inadimplemento.

Acerca da crise financeira, o voto condutor foi categórico ao consignar:

“[...] No que tange às alegações de que a crise financeira do FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA. teria decorrido da pandemia da COVID-19, tal tese igualmente não se sustenta.

A análise pericial demonstrou que,
mesmo durante o período pandêmico
, a empresa continuou a operar com faturamento elevado
. O laudo técnico evidenciou, inclusive, aumento significativo do
faturamento em 2021 e 2022
, passando de pouco mais
de R$ 21.000.000,00 para mais de R$ 60.000.000,00
, dados que não se coadunam com a alegada crise financeira “decorrente do estado pandêmico de 2020”.

Ao revés, conforme consignado pelo juízo a quo, a crise decorreu exclusivamente da conduta dos próprios sócios, que se valeram da empresa para beneficiar interesses pessoais, mediante saques indevidos, empréstimos sem retorno, registros contábeis distorcidos e ausência de controles internos. Portanto, a tentativa de atribuir à pandemia os efeitos da própria má gestão empresarial não se sustenta. [...]”

Nesse ponto, observa-se que o tema foi expressamente enfrentado, assentando que a compreensão dos apontamentos constantes do laudo pericial evidenciaria que a crise da empresa não se deu em razão do evento pandêmico, mas em decorrência da má-administração e uso nocivo da personalidade jurídica, fatos extraídos de prova técnica robusta e não infirmada.

Com base em tais elementos, concluiu o acórdão que a inadimplência não decorreu de estado pandêmico, mas de elementos evidenciadores de gestão temerária e ausência de boa-fé.

Ressalte-se, por oportuno, que, no sistema processual pátrio, a valoração da prova é regida pelo princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado é livre para apreciar os elementos probatórios constantes dos autos. Amparado no livre convencimento motivado, o juiz pode fundamentar sua decisão na prova que reputar suficiente ao deslinde da controvérsia, não estando adstrito a conferir maior relevância à prova testemunhal favorável a uma das partes, sobretudo quando versa sobre questões de natureza técnica – como na hipótese em que se discute a alegada crise financeira –, caso em que a prova pericial em sentido contrário fragiliza os argumentos deduzidos.

Desse modo, inexiste omissão, já que houve deliberação explícita sobre a tese, apenas em sentido contrário ao interesse dos embargantes.

Ao arremate, os embargantes insistem em impugnar o laudo pericial, alegando que seria subjetivo e que suas razões não teriam sido devidamente apreciadas. Tal irresignação, contudo, além de já ter sido objeto de análise por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1024730-07.2025.8.11.0000, foi novamente examinada no acórdão ora embargado, que expressamente consignou não terem sido apresentados elementos idôneos a infirmar a prova técnica, destacando a regular nomeação do perito, a base documental utilizada e a ausência de demonstração de erro metodológico ou má-fé, reputando o laudo detalhado e confiável.

Diante disso, observa-se que, na hipótese dos autos, os embargar buscam, na realidade, a rediscussão da matéria, manifestando sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a sua rejeição.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1 .022 do CPC, além dos arts. 1º da Lei n. 12.016/2009 e 4º, 7º e 10 do CPC. Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte
. 3.
O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada
. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) (g.n)

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA
e
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026